Tribunal: TJDFT
Processo: 0718064-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Pela petição ID 20004002, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS postulam sua admissão no feito, na qualidade de litisconsortes ativos, e a expedição de precatório dos honorários contratuais, aduzindo que foram contratados para defender os filiados da entidade sindical SINDIRETA/DF, entre eles, CÍCERO LINHARES, ora exequente. Dizem que pactuaram honorários advocatícios “ad exitum” em 20% do valor recebido pelo beneficiário, que pode ser destacado do crédito principal, conforme artigos 22 e 23 da Lei 8.906/94. Anexaram cópia do contrato de honorários e procuração (IDs 20004003 e 20004004). Os advogados ANDRÉ LUIZ PEREIRA BORBA ROCHA, CLAUDIA MARIA MENDONÇA LISBOA e EINSTEIN LINCON BORGES TAQUARY impugnaram o referido pedido ID 20004002, anexando contrato de honorários e procuração, aduzindo que foram contratados pelo exequente Cícero Linhares para a prestação de serviços advocatícios e defesa de seus interesses neste pleito, restando acertado em favor dos contratados, a título de honorários contratuais, o percentual de 20% do valor fixado em favor do contratante (ID 20076572). Intimem-se M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, sobre a impugnação. Brasília, 29 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator